Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é adotada a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual consumidor é toda pessoa física ou jurídica destinatária final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90.
2. Em casos específicos, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, é possível a mitigação da Teoria Finalista, entendendo-se que a legislação consumerista deve incidir sobre as relações jurídicas em que, embora a pessoa física ou jurídica não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Trata-se da Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada.
3. Quando a aquisição do produto ou serviço visa incrementar as atividades empresariais fins da contratante e inexiste vulnerabilidade in concreto, não se aplicam as normas consumeristas por meio da teoria finalista aprofundada, devendo ser indeferido o pedido de inversão do ônus da prova.
4. Recurso conhecido e desprovido.